Tribunal: TJMT
Processo: 1038265-02.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038265-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EWELLEN PATRICIA DA COSTA SILVA - CPF: 061.901.101-77 (APELADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA RENEGOCIAÇÃO DO DÍVIDA E QUITAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa ao cobrar dívida inexistente, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZACRED S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Compensação por Danos Morais
”

(Proc. nº 1038265-02.2022.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por EWELLEN PATRICIA DA COSTA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 342,03 e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. A sentença condenou a ré ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 190885769)

A apelante defende a inexistência de ato ilícito praticado capaz de ensejar a condenação em indenização por danos morais, já que comprovou a origem da dívida e que o “número do contrato que deu origem à inscrição é o da renegociação firmada com o Banco, ou seja, 381952613, enquanto as telas trazidas pela Apelada remetem ao número do contrato do cartão de crédito (29027 – 005157787990000)”, além disso, “a data do débito constante na tela do Banco coincide com a constante na inscrição”:

Afirma que “a tela sistêmica constitui prova de operações/registros eletrônicos, sendo legítima sua validade probatória nos termos do art. 439 e seguintes do CPC”, tanto é que a apelada juntou telas de sistema para comprovar suas alegações.

Pede, pois, provimento do recurso para que, o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede a redução do valor indenizatório (cf. Id. n. 190885770)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 190885773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

EWELLEN PATRICIA DA COSTA SILVA interpôs a presente promove “Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/c Obrigação de não fazer e Compensação por Danos Morais” em face de LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sustentando, em síntese, que era usuária dos serviços da requerida e utilizada um cartão de crédito final 8021, entretanto, afirma que foi surpreendida com uma fatura no valor R$ 342,03 (trezentos e quarenta e dois reais e três centavos), e, em contato com a requerida através do protocolo de nº. 20222937199030000, reconheceu a ilegalidade na cobrança e que procederia com a baixa no sistema, mas não cumprimento com sua obrigação, e a requerente vem sendo cobrada por um débito indevido.

(...)

No mérito, alega que pela existência da relação jurídica havida entre as partes, e que foi realizada a contratação do cartão de crédito id. 110772653, cuja fatura de 25/07/2022 não foi quitada, havendo renegociação para o pagamento em 02/10/2022, mas também não foi adimplida no valor de R$ 337,28 (trezentos e trinte e sete reais e vinte e oito centavos), do qual gerou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que agiu no exercício regular do direito de credora e que não praticou nenhum ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. Prossegue afirmando a validade das telas retiradas de seus sistemas como meio de prova, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a improcedência dos pedidos iniciais.

(...)

Pois bem, analisando detidamente os autos, apresenta-me como incontroverso a ilegalidade da cobrança de fatura referente à dívida de cartão de crédito.

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer a gravação referente ao protocolo indicado pela autora nº. 20222937199030000, e, ainda, não impugnou o extrato de pagamento de parcelas id. 110832567 apresentados pela requerente

Além do mais, não juntou comprovante da renegociação que afirma ter existido entre as partes, trazendo somente telas sistêmicas, apresentando apenas cópia do contrato de contratação dos serviços de cartão de crédito, do qual a requerente nunca alegou desconhecer.

(...)

Ora, a requerida não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe a parte autora fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e a ré têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

(...)

Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito, no importe de R$ 342,03 (trezentos e quarenta e dois reais e três centavos), excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia.

Assim, uma vez que a requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da parte autora no serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio:

(...)

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos pela parte autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável

(...)

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor R$ 342,03 (trezentos e quarenta e dois reais e três centavos) e condenar a requerido ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 02/12/2022 (Súmula 54, STJ).

É inegável que autora e ré inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, mesmo nos casos em que a relação é regulada pelo CDC, em que é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso não significa isentá-lo do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). A inversão do ônus da prova não consiste em simples transferência ao fornecedor do ônus integral probatório, sendo, sim, necessária a observância da distribuição prevista no art. 373 do CPC.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa do consumidor, contudo, sem comprometer a isonomia do processo, isto é, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como se portou o autor/apelante neste feito.

Já externei o entendimento de que apenas “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (
v.g.
RAC nº 38.513/2016), mas, hoje, penso diferente, e pensando diferente reconheço que a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “não reconhecer a dívida por não ter contratado os serviços”, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, deve ser validada como prova confiável da contratação/utilização do serviço, primeiramente, quando a empresa apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, com conteúdo minimamente suficiente para visualizar indícios de contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante também se utiliza de informações sistêmicas na comprovação dos fatos alegados.

Contudo, no presente caso, a autora não nega a utilização dos serviços da instituição bancária através do Cartão de Crédito – CT Luiza PREF GOLD, muito menos a dívida referente ao valor de R$ 309,44, mas sim, a cobrança no valor de R$ 342,03 que gerou a notificação do SPC/Serasa em seu nome.

A parte autora, comprovou que a dívida no valor de R$ 309,44, referente ao contrato n. 381952613, foi paga de forma parcelada e, que através da negociação realizada a dívida teve uma redução, ficando acordado o pagamento do valor de R$ 284,79, em três parcelas fixas no valor de R$ 94,93, com vencimento em 01/09/2022, 01/10/2022 e 01/10/2022; negociação quitada (Id.
190885762 - Pág. 3)

Em sua contestação a apelante afirma que a “operação/ contrato: 29027 – 005157787990000”, no valor de R$ 335,98 é referente ao inadimplemento da fatura de cartão de crédito com vencimento em 25/07/2022 (Id.
190885750 - Pág. 6), que através de renegociação, seria paga em parcela única no valor de R$ 304,44, com vencimento em 02/10/2022.

“Ressalta-se que ante a inadimplência da fatura do referido mês, a parte autora buscou os canais de atendimento do Banco Réu a fim de formalizar renegociação do cartão 5305 99** **** 8021 (CARTAO LUIZA PREF MC GOLD), renegociação que foi processada no dia 02/09/2022, a ser paga em 01 parcela no valor de R$ 309,44, com vencimento da primeira e ÚNICA parcela em 02/10/2022”.

Em suas razões recursais, alega que
“o número do contrato que deu origem à inscrição é o da renegociação firmada com o Banco, ou seja, 381952613, enquanto as telas trazidas pela Apelada remetem ao número do contrato do cartão de crédito (29027 – 005157787990000). Da mesma forma, a data do débito constante na tela do Banco coincide com a constante na inscrição”

Ora, o comprovante de pagamento apresentado pela autora remete ao mesmo número da “operação” (005157787990000), que foi paga em três parcelas no valor de R$ 94,93 (Id.
190885762 - Pág. 3) e, que o apelante sustenta embasar a cobrança encaminhada ao SPC (
29027 – 005157787990000”, no valor de R$ 335,98)

Portanto, o número de contrato que originou a dívida (381952613), pelas próprias informações do apelante, “remetem ao número do contrato da mesma operação/contrato (29027 – 005157787990000)”, exatamente o número (005157787990000), presente no comprovante de quitação da dívida apresentado pela parte autora.

Portanto, como bem fundamentou a sentença “sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973”.

A sentença apelada não comporta qualquer reparo quando à identificação do dever indenizatório resultante da comprovação da ilegalidade da cobrança, como também não comporta retificação no tocante a exclusão da dívida, bem como no tocante ao pagamento de indenização por danos morais, embora, neste particular, admito a procedência da irresignação da instituição financeira quanto ao valor da indenização.

Como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciados pela autora/apelada ao ser cobrada por uma dívida não reconhecida e receber cobranças dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da situação narrada nos autos, não há nada a justificar a condenação no montante de R$ 5.000,00, até porque a requerente não demonstrou a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anormal apto a impor indenização de tão elevada monta.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Assim, considerando a extensão do dano causado à parte autora, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o
quantum
de R$ 2.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 2.000,00, permanecendo inalterado os demais termos da sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024